Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por furto à pena de 1 ano, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa, à razão mínima.
2. O acusado foi condenado por subtrair quantia pertencente à vítima.
3. A Defesa requer a absolvição, bem como a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do furto estão comprovadas; (ii) avaliar a configuração da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal; e (iii) verificar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência, sendo o réu multirreincidente, e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de furto foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Apresentação e Apreensão, os Termos de Declaração, o documento juntado e os depoimentos colhidos na fase judicial, incluindo a confissão do acusado.
2. Inexistindo comprovação de que o recorrente teria procurado reparar o dano causado, não há como reconhecer a atenuante contida no art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal.
3. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, sendo razoável incrementar a pena-base na fração de 1/12.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, art. 65, III, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial, 1.931.145/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, data de julgamento: 22/06/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 0705749-55.2023.8.07.0009, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0708366-60.2024.8.07.0006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024.